Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703899-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PERSONALE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o requerimento processual de exclusão do Secretário de Economia do Distrito Federal e inclusão do Subsecretário da Receita do polo passivo. Assim, remetam os autos a uma das Varas da Fazenda Pública. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator